Tribunal: TJSP
Processo: 2076668-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Fixação de honorários advocatícios sobre crédito a ser pago mediante RPV. Admissibilidade. Conforme jurisprudência do STJ, "são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor". Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Fixação de honorários advocatícios sobre crédito a ser pago mediante RPV. Admissibilidade. Conforme jurisprudência do STJ, "são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor". Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante das disposições do artigo 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e do artigo 85, § 7o, do CPC, pois, no julgamento do RE 420.816/PR, envolvendo essa questão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente o cabimento da verba em casos dessa natureza (OPV). Naquela ocasião, a Suprema Corte distinguiu entre pagamentos por precatório e pagamento por RPV, e conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 1o-D, da Lei no 9.494/97 (posteriormente reproduzido no artigo 85, § 7o, do CPC) para estabelecer que tal norma (impedindo a fixação de honorários advocatícios) é constitucional apenas nas execuções contra a Fazenda Pública sujeitas a precatório, excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor".

Solução que foi adotada com base no entendimento de que nas execuções contra a Fazenda Pública sujeitas à expedição de precatório (artigo 730 do CPC/73), a devedora não pode efetuar o pagamento do débito voluntariamente. Considerou-se, então, que não existindo mora ou inadimplemento (já que a Fazenda não pode pagar sem precatório), o ajuizamento da execução (como desdobramento necessário da ação de conhecimento) não justifica a fixação de honorários advocatícios, desde que não tenha sido embargada (artigo 1o-D da Lei 9.494/97).

Diferentemente, em relação às obrigações de pequeno valor, a conclusão foi no sentido de que, se o credor necessitou se socorrer do judiciário, diante do não cumprimento voluntário (e possível) da obrigação, os honorários são sim devidos, mesmo que a execução não tenha sido embargada. Verba devida. Precedentes. Agravo provido.